Tribunal: TJSP
Processo: 0007691-42.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007691-42.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MARIA
HELIANA SALES, ELENICE ARGENIRA VIEIRA BRAGA (POR SI E REP S/ FILHA
MENOR), RONIVALDO DA SILVA, MARIA EUNICE VAZ NUNES, LUCIANA
CLEMENTINO DOS SANTOS TOMÉ DA SILVA, ADRIANA CRISTINA CARRETA
BRANDÃO, ZENILDE ANA RIBEIRO, MERCEDES ROMERO LIMA, MARIA DE
FATIMA CUNHA COELHO MACIEL, APARECIDA RUTH MIELO, CAETANO
PEREIRA COSTA, RUTE ROCHA DE CARVALHO SILVA, MARTA FERREIRA
CHELES DA SILVA, PAULO JESUS DOS SANTOS, SILVIA HELENA SOARES DA
SILVA, DECIO LEITE DE ARAUJO, FLAVIO JOSÉ GONÇALVES, ERICSON
MARCOS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA BAILÃO e MARCIEL JOSÉ DOS
PASSOS, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007691-42.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29159 2/6
VOTO No: 29.159
APELAÇÃO No: 0007691-42.2019.8.26.0053
COMARCA: CAPITAL
JUÍZO DE ORIGEM: 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: JOSUÉ VILELA PIMENTEL
APELANTES: MARIA HELIANA SALES E OUTROS
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Cumprimento de sentença. Conversão de vencimentos para
URV. Julgamento do RE 561.836/RN pela sistemática dos
recursos repetitivos. Reestruturação da carreira dos
autores.
Direito
inexistente.
Trânsito
em
julgado
irrelevante. Recurso desprovido.
Ao relatório da r. sentença acrescento ter sido acolhida impugnação
apresentada pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, extinta a
execução de obrigação de fazer, pois houve reestruturação da carreira dos autores (págs.
133/134), contra o que os exequentes apelaram.
Recurso bem processado, respondido nas págs. 156/166.
É o relatório.
MARIA HELIANA SALES E OUTROS, policiais civis, ajuizaram
ação contra a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO para recálculo de
vencimentos a partir de março de 1994, por não ter havido regular conversão para a URV,
como determinado na Lei Federal 8.880/94 (págs. 3/15).
Julgada improcedente (págs. 78/81), os autores tiveram a apelação
provida por v. acórdão visto nas págs. 84/90. Foi negado seguimento aos recursos especial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007691-42.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29159 3/6
e extraordinário (págs. 91/92), também negado provimento ao agravo interno1 tirado contra
essa decisão (págs. 93/99), resultado mantido pela C. Câmara Especial de Presidentes deste
E. Tribunal, Relator o Desembargador EVARISTO DOS SANTOS.
Iniciada a execução, foi acolhida a impugnação da Fazenda do
Estado e extinto o incidente de cumprimento de sentença, ao fundamento de que a
reestruturação da carreira é uma das formas de cumprimento da decisão judicial,
alinhando-se ao decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, na via da repercussão geral
RE 561,836/RN (págs. 133/134).
Respeitado o esforço recursal, entendo não haver razão nos
argumentos dos autores-apelantes, porquanto o tema acabou por ser resolvido no C.
Supremo Tribunal Federal, como, aliás, vem sendo julgado nesta C. Câmara:
Apelação Cível. Direito Processual Civil. Servidor
público estadual Policial Militar - Conversão dos valores
recebidos a título de vencimentos com base na URV Fase de
cumprimento de sentença Prescrição reconhecida em razão das
sucessivas reestruturações remuneratórias da carreira (LC
823/96, LC 830/97 e LC 901/01) Preclusão - Matéria não
ventilada em sede cognoscitiva, fazendo com que o decisum
coberto fosse, não apenas pelo manto da coisa julgada formal,
mas, em especial, pela coisa julgada material - Posicionamento
deste magistrado ressalvado para reconhecer a aplicação da tese
fixada pelo Colendo STF no Tema de Repercussão Geral no 05
(RE 561.836/RN), inclusive nessa fase processual (RE 789533
AgR/RN). Nega-se provimento ao recurso interposto2.
DIREITO
PÚBLICO

IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
CONVERSÃO DOS
1 Agravo Regimental no 0389050-52.2009.8.26.0000/50003, j. 4.10.2018.
2 Apelação Cível 0003633-93.2019.8.26.0053; Relator: Ricardo Anafe; Data do Julgamento:
17/07/2019; Data de Registro: 18/07/2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007691-42.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29159 4/6
VENCIMENTOS EM U.R.V. SENTENÇA DE EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO

APELAÇÃO
DE
PARTE
DOS
EXEQUENTES DESPROVIMENTO Reestruturação das
carreiras dos apelantes Prescrição parcelar Remuneração das
carreiras dos apelantes reestruturadas, sendo a última delas, pela
Lei Complementar Estadual no 975/2005
Prescrição
reconhecida (artigo 1o do decreto no 20.910/1932) Observância
do decidido pelo E. STF no RE 561.836/RN (Tema 5 da
Repercussão Geral)
Limitação temporal do direito à
incorporação da diferença pela correta conversão da URV
Precedentes desta C. Câmara Sentença mantida Recurso
desprovido.
(Apelação
Cível
0003790-37.2017.8.26.0053;
Relator: Antonio Tadeu Ottoni; 13a Câmara de Direito Público;
Data
do
Julgamento:
27/11/2019;
Data
de
Registro:
27/11/2019).
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS

POLICIAIS
MILITARES.
Pretensão à execução das diferenças devidas em virtude de
errônea conversão dos vencimentos em URV nos moldes da Lei
Federal no 8.880/94. PRESCRIÇÃO - Comprovação de que a
remuneração dos integrantes das carreiras da Polícia Militar,
como é o caso dos exequentes, foi reestruturada pela Lei
Estadual no 8.989/1994 e Lei Complementar Estadual nos
823/1996. Prescrição reconhecida (art. 1o do decreto no
20.910/1932). Observância do decidido pelo E. STF no RE
561.836/RN. Limitação temporal do direito à incorporação da
diferença pela correta conversão da URV. Precedentes desta C.
Câmara de Direito Público. Manutenção da r. sentença que
reconheceu a prescrição, pondo fim ao cumprimento de
sentença.
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007691-42.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29159 5/6
CPC/2015. RECURSO DE APELAÇÃO DOS EXEQUENTES
DESPROVIDO,
com
observação.
(Apelação
Cível
0002570-33.2019.8.26.0053; Relatora: Flora Maria Nesi Tossi
Silva; 13a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
13/11/2019; Data de Registro: 18/11/2019).
URV
-
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

SENTENÇA
EXTINTIVA
QUE
RECONHECEU
A
INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OU PAGAR
JULGAMENTO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL
QUE
ESTABELECEU
LIMITAÇÃO
TEMPORAL
DO
DIREITO À INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE RESULTANTE
DA CONVERSÃO EM URV - REESTRUTURAÇÃO
REMUNERATÓRIA DA CARREIRA DOS EXEQUENTES
QUE
SE
DEU
COM
O
ADVENTO
DA
LEI
COMPLEMENTAR ESTADUAL No 823/96, VIGENTE
QUANDO DA PROPOSITURA DA AÇÃO - APLICAÇÃO
DO ART. 535, §§5o e 7o, DO CPC - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO
DESPROVIDO.
(Apelação
Cível
0030672-02.2018.8.26.0053; Relator: Ferraz de Arruda; 13a
Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 09/10/2019;
Data de Registro: 14/10/2019).
Cuida-se de ação proposta por policiais civis, e como visto, não há
dúvidas sobre sucessivas reestruturações remuneratórias nas carreiras, então, na forma do
decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, os autores-apelantes não têm o direito
pretendido, tendo sido correto o acolhimento da impugnação da Fazenda do
Estado.
Prossigo com referência à fundamentação em esclarecedor
voto do I. Desembargador Ferraz de Arruda sobre não se estar violando coisa
julgada, uma vez que, havendo diferenças, estas devem ser pagas, observada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007691-42.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29159 6/6
reestruturação da carreira3.
Dessarte, com essas observações, mantenho intacta a r.
sentença, também diante de seus próprios fundamentos, pelos quais, registro,
bem se examinou a questão controvertida.

Observo, por fim, que eventuais embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de
Justiça, com a redação dada pela Resolução 772/2017).
Nego provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator
3 Agravo de Instrumento no 2164021-32.2018.8.26.0000